Tribunal: TJES
Processo: 5002171-56.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002171-56.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROKLANDIA BORGES DE QUEIROZ TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Rocklandia Borges de queiroz, em face de Banco Santander (brasil) S.A, na qual pretende a autora a condenação da requerida a promover a baixa das informações lançadas pela ré junto ao SCR-Sistema de Informações de Crédito, operado pelo Banco Central, em razão da ausência de autorização específica do banco réu para acessar tais informações, bem como o recebimento de indenização por danos morais no valor de R$15.000 (quinze mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando, em síntese, que não há registro do nome da autora nas instituições proteção ao crédito, SPC e SERASA, e que o SRC é um sistema de informações tanto positivas quanto negativas sobre todo o histórico crediário da requerente, possuindo caráter meramente informativo, sendo apenas registrado informações cadastrais.

Em sede de

sentença (ID 4551275)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a demanda e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. Publicada e registrada com inserção no PJe. Intimem-se.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4551375),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, não é possível acolher os termos da demanda, uma vez que não se extrai ilegalidade ou arbitrariedades praticadas no procedimento adotado pela parte requerida. Posto que, não há como o Poder Judiciário restringir o repasse de informações dos bancos para o Banco Central.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois,
restou-se corretamente verificado que a prestação de informações pelo requerido ao sistema SCR, não se caracteriza como inserção da autora em cadastro desabonador, inexistindo ato ilícito praticado pelo réu.

Vale salientar também, a respeito do questionamento levantado pela autora, sobre a não notificação prévia no tocante aos dados lançados no SCR, sendo entendível que não cabe tal notificação prévia por se tratar de um repasse de informações entre o requerido e o Banco Central, além disso, os registros em questão são a respeito do histórico crediário da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)